Tribunal: TJBA
Processo: 8022620-66.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022620-66.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KARINA GABRIELA DE SOUSA AGUERO Advogado(s): MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE GRADUAÇÃO. RESOLUÇÃO CNE/CES 01/2022. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto em mandado de segurança, no qual se pleiteia o reconhecimento de direito líquido e certo à instauração de processo de revalidação simplificada de diploma de graduação em Enfermagem expedido por instituição estrangeira, perante a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Impetrante possui direito líquido e certo à abertura de procedimento de revalidação simplificada de diploma de enfermagem estrangeiro, independentemente da adesão da universidade pública estadual ao referido modelo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 207, assegura às universidades a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, conferindo-lhes a prerrogativa de definir normas e procedimentos próprios, inclusive no tocante à revalidação de diplomas estrangeiros. 4. A Lei nº 9.394/1996 (LDB), em seu art. 48, § 2º, estabelece que a revalidação de diplomas estrangeiros de graduação compete exclusivamente às universidades públicas que possuam curso equivalente, condicionada à análise técnica e institucional. 5. A revalidação é ato administrativo discricionário, não sendo exigível das universidades sua instauração automática ou obrigatória, em razão de sua complexidade técnica e das limitações estruturais e orçamentárias. 6. A Lei nº 13.959/2019, que instituiu o Revalida, não revogou a disciplina da LDB, e prevê adesão facultativa das universidades, sendo o exame um instrumento auxiliar, e não obrigatório, no processo de revalidação. 7. O Decreto Estadual nº 20.309/2021 também consagra o caráter facultativo da adesão das universidades públicas estaduais ao programa de apoio à revalidação, não impondo obrigação à UESB. 8. Informações prestadas pela universidade revelam a ausência de estrutura técnica, administrativa e financeira para condução segura do procedimento de revalidação. 9. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.349.445/SP (Tema Repetitivo), firmou entendimento de que a universidade pode fixar critérios próprios para revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive exigindo processo seletivo, por força da autonomia universitária. 10. A Resolução CNE nº 01/2022, invocada pela Impetrante como fundamento de seu pedido, apenas faculta às universidades públicas a adoção do procedimento simplificado de revalidação de diplomas obtidos no exterior, não lhes impondo qualquer dever jurídico nesse sentido. O referido ato normativo reconhece a autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior, conferindo-lhes a prerrogativa de editar e publicar regulamentos próprios que disciplinem a aplicação do rito simplificado, de acordo com suas condições técnicas, acadêmicas e estruturais. 11. A inexistência de programa ativo de revalidação simplificada e a ausência de norma jurídica que imponha esse dever à UESB afastam a alegação de violação a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A universidade pública não possui obrigação legal de instaurar procedimento de revalidação simplificada de diploma estrangeiro, sendo legítima sua decisão de não aderir a programas facultativos nessa matéria. 2. A autonomia universitária autoriza a instituição a definir os critérios e a viabilidade da revalidação de diplomas, inclusive a recusa de instaurar procedimento, desde que fundamentada em limitações institucionais e na ausência de previsão normativa vigente. 3. A Resolução CNE nº 01/2022 não vincula as universidades a procedimentos específicos de revalidação, não podendo prevalecer sobre o princípio constitucional da autonomia universitária. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8022620-66.2024.8.05.0274, em que figura como apelante KARINA GABRIELA DE SOUSA AGUERO, e como apelada AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expendidas no voto condutor.